Tribunal: TJDFT
Processo: 0743436-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento recebido como agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser deserto. Afirma a agravante que o pagamento das custas recursais foi realizado tempestivamente, todavia deixou de juntar aos autos por ser o trabalho de seu advogado exaustivo. Assevera, ainda, que a sentença a quo deveria ter indicado o valor do preparo recursal para que pudesse recolher o valor devido em caso de interposição do recurso. Pede a análise do mérito recursal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2. Agravo tempestivo (ID 58025854). Contrarrazões apresentadas (ID 60688073).
3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, que determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e de custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e dos respectivos comprovantes de pagamento.
5. No caso, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça, foi concedido prazo dois dias úteis para a parte comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de deserção. O prazo transcorreu sem manifestação. Ademais, mesmo após a decisão que julgou o recurso deserto, a parte juntou aos autos apenas o comprovante do recolhimento do preparo (ID 59274977 e ID 59274978). Deixou de comprovar o recolhimento das custas. Patente, portanto, a deserção do recurso inominado.
6. Registre-se que o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal é responsabilidade do advogado, não havendo que se imputar ao Juízo de origem a responsabilidade para indicar os valores das guias de preparo e das custas em caso de eventual recurso.
7. Por fim, a alegação de trabalho exaustivo de advogado da parte não é justificativa para a não comprovação tempestiva do preparo, mormente quando há mais de um patrono constituído nos autos.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.